Tribunal: TJSP
Processo: 1014246-44.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ambas as rés – Omissão – Reconhecimento em relação ao salvado.

Os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria - Consequência lógica do pagamento do seguro é a transferência do salvado para o nome da seguradora, o que será observado na fase de execução do julgado.

Embargos de declaração da ré Ituran rejeitados. Acolhimento, em parte,

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ambas as rés – Omissão – Reconhecimento em relação ao salvado.

Os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria - Consequência lógica do pagamento do seguro é a transferência do salvado para o nome da seguradora, o que será observado na fase de execução do julgado.

Embargos de declaração da ré Ituran rejeitados. Acolhimento, em parte, dos embargos de declaração da corré Mafre.